Tribunal: STF
Processo: RE 1476443
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. INFRAERO: EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO NA ÁREA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA. ATIVIDADE NÃO CONCORRENCIAL. SUBMISSÃO AO RITO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:



    “EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. INFRAERO. PRERROGATIVAS PROCESSUAIS DA FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE. 1- Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO, em face da sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº 5006060-65.2019.4.02.5101, pelo Juízo da 12ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro/RJ, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IV do CPC, diante de ausência de garantia do juízo. 2 - Com edição da Lei nº 12.648/2012, o serviço público de gestão da infraestrutura aeroportuária passou a ser prestado em regime de concorrência, ao passo que a INFRAERO não mais detém o monopólio que poderia, em tese, justificar a extensão das prerrogativas processuais da Fazenda Pública. 3 - Ainda que o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a embargante como beneficiária da imunidade tributária prevista no artigo 150, VI, ‘a’, da CR (AgR 524615, 2ª Turma, Rel. Min. EROS GRAU, DJe 3.10.2008; RE-AgR 363412, 2ª Turma, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe 19.9.2008), o exercício de tal atividade pública não lhe garante repercussão em matéria processual, a exemplo da discutida nos presentes autos, qual seja, necessidade ou não de garantia do juízo para oposição de embargos à execução, já que a Constituição Federal prevê como Fazenda Pública apenas a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios, suas autarquias e fundações públicas. 4 - Apelação improvida” (e-doc. 437).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 480).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 100 da Constituição da República (e-doc. 494).



    Assevera que “é por se tratar de pessoa pública prestadora de serviços públicos da União que o patrimônio da INFRAERO – integralmente afetado – merece a mesma proteção conferida ao patrimônio da União. O Pretório já reconheceu expressamente que os bens da INFRAERO não podem ser penhorados ou expropriados, e que sua execução deve ser feita pelo do regime de precatórios (art. 100 da Constituição); Execuções Fiscais em seu desfavor não demandam penhora para a oposição de Embargos à Execução” (fl. 5, e-doc. 494).



    Ressalta que “esta condição prática de ser um ‘órgão’ da União é o que a diferencia das concessionárias contratadas, é o que fez construir e pacificar a sua imunidade, e faz permanecer inalterado seu trato. Nenhuma circunstância a este respeito foi alterada desde que o STF reconheceu essa identidade material de atuação pública, editando o Tema 412 e fazendo a empresa pública gozar da mesma proteção patrimonial da própria União. Não por outro motivo, o entendimento continua sendo reafirmado no Pretório (RE 772897, ACO 1002), mantido o perfeito enquadramento da INFRAERO na hipótese” (fl. 12, e-doc. 494).



    Pede “seja o presente Recurso Extraordinário conhecido e provido para que, com base na violação ao 100 da CF, a ser interpretado ampliativamente à INFRAERO (reconhecida na origem como empresa pública prestadora de serviços públicos); seja reformado o Acórdão recorrido, e os Embargos à Execução Fiscal de origem tenham continuidade sem a exigência de depósito de garantia ou penhora” (fl. 12, e-doc. 494). 



    3. Em 11.2.2022, o Ministro Luiz Fux, na Presidência do Supremo Tribunal Federal, determinou a devolução deste processo à origem, para aguardar o julgamento de mérito do Recurso Extraordinário com Agravo n. 638.315 - Tema 412 da repercussão geral (e-doc. 597).



    4. Em 2.8.2023, após o julgamento de mérito do paradigma de repercussão geral, o Tribunal de origem proferiu juízo de retratação, para manter o acórdão recorrido, com a seguinte fundamentação:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. INFRAERO. PRERROGATIVAS PROCESSUAIS DA FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE. NÃO APLICAÇÃO DO ARE Nº 638.315/BA - RG - TEMA 412 DO STF. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DA INFRAERO – ART. 150, VI, ALÍNEA A, DA CRFB/88. HIPÓTESE DIVERSA DOS AUTOS. 1. Os autos retornaram da Vice-Presidência para oportunizar o exercício do juízo de retratação, na forma do artigo 1.030, II, do CPC/2015, considerando a aparente contrariedade do acórdão recorrido com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 638315, vinculado ao Tema 412 de Repercussão Geral. 2. Assim, cumpre reexaminar o acórdão anteriormente proferido por esta Turma, considerando a tese firmada no Tema da Repercussão Geral 412 do STF. Trata-se de recurso de apelação interposto pela EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO em face da sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº 5006060-65.2019.4.02.5101, pelo Juízo da 12ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro/RJ, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, diante de ausência de garantia do juízo. Argumentou a apelante que, por se tratar de pessoa pública prestadora de serviços públicos da União, o patrimônio da INFRAERO – integralmente afetado – merece a mesma proteção conferida ao patrimônio da União, tanto é que o STF já lhe reconheceu direito à imunidade tributária, além de já ter reconhecido, em diversos precedentes, que seus bens não podem ser penhorados ou expropriados. Sustentou que este Tribunal já reconheceu a aplicação do tema nº 237 do STJ à embargante, no sentido de que todo débito tributário em desfavor da Fazenda ficar automaticamente suspenso com o ajuizamento da respectiva ação anulatória ou oposição de embargos à respectiva execução. 3. Na sessão de julgamento realizada em 30.03.2020, esta Turma Especializada negou provimento à apelação da INFRAERO. Os embargos de declaração interpostos foram desprovidos. Conforme se extrai da leitura do acórdão recorrido, esta Turma Especializada entendeu que: (i) com edição da Lei nº 12.648/2012, o serviço público de gestão da infraestrutura aeroportuária passou a ser prestado em regime de concorrência, ao passo que a INFRAERO não mais detém o monopólio que poderia, em tese, justificar a extensão das prerrogativas processuais da Fazenda Pública; (ii) além disso, sua lei instituidora não contém previsão que lhe assegure a extensão de tais privilégios, como ocorre, a título de exemplo, com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, por força do disposto no artigo 12 do Decreto-Lei nº 509/69; (iii) ainda que o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a embargante como beneficiária da imunidade tributária prevista no artigo 150, VI, alínea a, da CRFB/88, o exercício de tal atividade pública não lhe garante repercussão em matéria processual, a exemplo da discutida nos presentes autos, qual seja, necessidade ou não de garantia do juízo para oposição de embargos à execução, já que a Constituição Federal prevê como Fazenda Pública apenas a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios, suas autarquias e fundações públicas. 4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 638.315/BA - RG (Tema 412), consolidou o entendimento no sentido de que ‘A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO, empresa pública prestadora de serviço público, faz jus à imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal.’ 5. A imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, alínea a, da CRFB/88 significa dizer que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não podem cobrar impostos sobre o patrimônio, a renda ou os serviços, uns dos outros. 6. No caso concreto, o acórdão recorrido tratou exclusivamente da ausência da garantia do juízo para a oposição de embargos à execução fiscal, deixando expresso o entendimento de que as prerrogativas processuais da Fazenda Pública não são extensíveis à Infraero, razão pela qual manteve a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, diante de ausência de garantia do juízo. 7. Portanto, a questão tratada no acórdão recorrido não contraria o entendimento do firmado no Tema 412 do STF, que reconheceu à Infraero do direito à imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, alínea a, da CRFB/88. Mantido o acórdão recorrido. 8. Juízo de retratação não exercido” (e-doc. 632).



    5. A Presidência do Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário e determinou a remessa do processo a este Supremo Tribunal (e-doc. 646).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    6.  Razão jurídica assiste à recorrente.



    7. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assinalou:



    “Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO, em face da sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº 5006060-65.2019.4.02.5101, pelo Juízo da 12ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro/RJ, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IV do CPC, diante de ausência de garantia do juízo.



      A execução foi proposta pela EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO em face de MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO, objetivando desconstituir a cobrança de crédito no valor originário de R$ 45.219,85 (quarenta e cinco mil, duzentos e dezenove reais e oitenta e cinco centavos). 



    A INFRAERO foi criada pela Lei nº 5.862/72, sob a forma de empresa pública, tendo por objeto implantar e administrar a infraestrutura aeroportuária, serviço público que, nos termos do artigo 21, XII, alínea ‘c’, da Constituição Federal, é de competência exclusiva da União Federal. 



    Contudo, com edição da Lei nº 12.648/2012, o serviço público de gestão da infraestrutura aeroportuária passou a ser prestado em regime de concorrência, ao passo que a INFRAERO não mais detém o monopólio que poderia, em tese, justificar a extensão das prerrogativas processuais da Fazenda Pública. 



    Além disso, sua lei instituidora não contém previsão que lhe assegure a extensão de tais privilégios, como ocorre, a título de exemplo, com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, por força do disposto no artigo 12 do Decreto-Lei nº 509/69. 



    Nesse passo, ainda que o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a embargante como beneficiária da imunidade tributária prevista no artigo 150, VI, ‘a’, da CR (AgR 524615, 2ª Turma, Rel. Min. EROS GRAU, DJe 3.10.2008; RE-AgR 363412, 2ª Turma, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe 19.9.2008), o exercício de tal atividade pública não lhe garante repercussão em matéria processual, a exemplo da discutida nos presentes autos, qual seja, necessidade ou não de garantia do juízo para oposição de embargos à execução, já que a Constituição Federal prevê como Fazenda Pública apenas a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios, suas autarquias e fundações públicas” (fl. 1, e-doc. 436).



    Este Supremo Tribunal concluiu ser aplicável o regime de precatórios às empresas públicas e às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público essencial, que não realizem atividade de concorrência, nem tenham como objetivo distribuir lucros aos acionistas. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 387. SUBMISSÃO DA EMPRESA PÚBLICA AO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 54.876-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.2.2023).



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. REGIME JURÍDICO DAS EMPRESAS ESTATAIS. PAGAMENTO DE DÉBITOS VIA SISTEMA DE PRECATÓRIOS. METRÔ-DF. MONOPÓLIO NATURAL. SERVIÇO PUBLICO ESSENCIAL. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE DE BLOQUEIO, PENHORA OU ARRESTO DE VALORES FINANCEIROS EM DISPONIBILIDADE DA EMPRESA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. O transporte público coletivo de passageiros sobre trilhos é um serviço público essencial que não concorre com os demais modais de transporte coletivo, ao contrário, atua de forma complementar, no contexto de uma política pública de mobilidade urbana. 2. Segundo compreensão majoritária do Tribunal, não caracteriza o intuito lucrativo a mera menção, em plano de negócios editado por empresa estatal, da busca por um resultado operacional positivo. 3. Afastado o intuito lucrativo, o Metrô-DF, que é sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial e desenvolve atividade em regime de exclusividade (não concorrencial), deve submeter-se ao regime de precatórios (art. 100 da CF) para o adimplimento de seus débitos. 4. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública sujeitos ao regime de precatório violam a Constituição. Precedentes. 5. Arguição julgada procedente” (ADPF n. 524, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 11.9.2023).



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÕES JUDICIAIS. MEDIDAS CONSTRITIVAS DO PATRIMÔNIO DE EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO PRÓPRIO DO ESTADO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. VIOLAÇÃO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA, DA LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA E DO REGIME DE PRECATÓRIOS. 1. Conforme ótica reiterada desta Corte, admite-se a arguição de descumprimento de preceito fundamental para impugnar conjunto de decisões judiciais que determinam a penhora, o sequestro ou o bloqueio de recursos públicos. Precedentes. 2. A jurisprudência do Supremo é firme no sentido da aplicabilidade, às empresas públicas prestadoras de serviço público típico de Estado e de natureza não concorrencial, do regime de precatório próprio da Fazenda Pública (CF, art. 100). 3. Atos judiciais que determinam medidas constritivas de receitas públicas com a finalidade de satisfazer crédito violam os preceitos fundamentais da separação de poderes, da eficiência administrativa, da legalidade orçamentária e da continuidade dos serviços públicos (CF, arts. 2º; 60, § 4º, III; 37, caput; 167, VI; e 175). Precedentes. 4. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente, com determinação de cassação das decisões judiciais que promoveram medidas constritivas por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e liberação de valores de verbas públicas da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap), bem assim de submissão da empresa ao regime constitucional dos precatórios” (ADPF n. 949, Relator o Ministro Nunes Marques, Plenário, DJe 22.9.2023).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO. NOVACAP. EMPRESA PÚBLICA DISTRITAL DE URBANIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ADPF´S 387 E 437. OCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. REGIME DE PRECATÓRIO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 59.984-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.9.2023).



    Este Supremo Tribunal, em observância a essa orientação jurisprudencial, julgou a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 616 e fixou a tese de que “os recursos públicos vinculados ao orçamento de estatais prestadoras de serviço público essencial, em regime não concorrencial e sem intuito lucrativo primário não podem ser bloqueados ou sequestrados por decisão judicial para pagamento de suas dívidas, em virtude do disposto no art. 100 da CF/1988, e dos princípios da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), da separação dos poderes (arts. 2º, 60, § 4º, III, da CF) e da eficiência da administração pública (art. 37, caput, da CF)” (DJe 21.6.2021).



    8. Quanto à possibilidade de extensão das prerrogativas processuais da Fazenda Pública nacional à Infraero, como, por exemplo, os prazos processuais diferenciados, a impenhorabilidade dos bens afetados à prestação do serviço público e a submissão ao regime de precatórios, este Supremo Tribunal assentou que, “embora, em regra, as sociedades de economia mista e as empresas públicas estejam submetidas ao regime próprio das pessoas jurídicas de direito privado, esta Corte tem estendido algumas prerrogativas da Fazenda Pública a determinadas empresas estatais prestadoras de relevantes serviços públicos, como é o caso da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ECT (RE 220.906, Rel. Min. Maurício Corrêa, j. em 17.11.2000), a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária Infraero (ARE 987.398 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 28.10.2016) e diversas companhias estaduais de saneamento básico (ACO 2730 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, j. em 24.03.2017; ACO 1460 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 07.10.2015)” (RE n. 627.242-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.5.2017).



    Essa orientação jurisprudencial vem sendo adotada para reconhecer a impenhorabilidade de bens da empresa pública recorrente e a sua submissão ao regime de precatórios: RE n. 472.490/BA, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 31.5.2010; RE n. 772.897/PE, Relator o Ministro Edson Fachin, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 2.6.2016; e AI n. 700.336/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 26.9.2011. 



    9. Sobre a natureza jurídica e atividades executadas pela recorrente, este Supremo Tribunal assentou que “a INFRAERO, que é empresa pública, executa, como atividade-fim, em regime de monopólio, serviços de infra-estrutura aeroportuária constitucionalmente outorgados à União Federal, qualificando-se, em razão de sua específica destinação institucional, como entidade delegatária dos serviços públicos a que se refere o art. 21, inciso XII, alínea ‘c’, da Lei Fundamental” (RE n. 363.412-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.9.2008).



    Consta das demonstrações financeiras apresentadas no exercício de 2023 que “a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), empresa pública de propriedade da União, companhia de capital fechado, foi constituída nos termos da Lei nº 5.862, de 12 de dezembro de 1972, com a finalidade de implantar, administrar, operar e explorar industrial e comercialmente a infraestrutura aeroportuária atribuída pela Secretaria Nacional de Aviação Civil, do Ministério de Portos e Aeroportos, sendo-lhe permitido criar subsidiárias e participar, em conjunto com as mesmas, minoritariamente ou majoritariamente, de outras sociedades públicas ou privadas, no Brasil ou no exterior. A exploração da infraestrutura aeroportuária engloba a construção, a implantação, a ampliação, a reforma, a administração, a operação, a manutenção e a exploração econômica de aeródromos civis públicos”.



    Confirmado que a empresa pública recorrente é prestadora de serviço público em regime não concorrencial, mesmo após a entrada em vigor da Lei n. 12.648/2012, deve a ela ser concedida as prerrogativas processuais da Fazenda Pública nacional, em matéria de execução civil, como a impenhorabilidade dos bens destinados às atividades essenciais e o pagamento de débitos judiciais, nos termos do art. 100 da Constituição da República.



    10. A igualdade de tratamento jurídico das empresas estatais às empresas privadas, em especial “quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários”, prevista no inc. II do § 1º do art. 173 da Constituição da República, ocorre quando aquelas estejam organizadas para fins de exploração de atividade econômica.



    Sobre os tipos de empresas públicas e sociedades de economia mista, Celso Antônio Bandeira de Mello leciona que o regime jurídico a que se submetem depende da atividade desenvolvida, se exploradora de atividade econômica ou prestadora de serviço público:



    “Há, portanto, dois tipos fundamentais de empresas públicas e sociedades de economia mista: exploradoras de atividade econômica e prestadoras de serviços públicos ou coordenadoras de obras públicas e demais atividades públicas. Seus regimes jurídicos não são, nem podem ser, idênticos, como procuramos demonstrar em outra oportunidade. 



    No primeiro caso, é compreensível que o regime jurídico de tais pessoas seja o mais próximo possível daquele aplicável à generalidade das pessoas de Direito Privado. Seja pela natureza do objeto de sua ação, seja para prevenir que desfrutem de situação vantajosa em relação às empresas privadas – as quais cabe a senhoria no campo econômico -, compreende-se que estejam, em suas atuações, submetidas a uma disciplina bastante avizinhada da que regula as entidades particulares de fins empresariais. Daí haver o Texto Constitucional estabelecido que em tais hipóteses regular-se-ão pelo regime próprio das empresas privadas (art. 173, § 1º, II). Advirta-se, apenas, que há um grande exagero nesta dicção da Lei Magna, pois ela mesma se encarrega de desmentir-se em inúmeros outros artigos, como além demonstrado. 



    No segundo caso, quando concebidas para prestar serviços públicos ou desenvolver quaisquer atividades de índole pública propriamente (como promover a realização de obras públicas), é natural que sofram o influxo mais acentuado de princípios e regras de Direito Público, ajustados, portanto, ao resguardo de interesses desta índole” (Curso de Direito Administrativo. 35ª ed. São Paulo: Malheiros, 2021. p. 203).



    11. A empresa estatal prestadora de serviço público na área de infraestrutura aeroportuária não atua em regime concorrencial, objetiva proteger a continuidade do serviço prestado à coletividade, pelo que o benefício do pagamento de obrigações reconhecidas por decisões judiciais sob a sistemática de precatórios não gera desequilíbrio no mercado.



    O julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial.



    12. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) determinando, na espécie vertente, a execução segundo rito dos precatórios judiciais previstos no art. 100 da Constituição da República.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora